Tribunal: TJSP
Processo: 2038462-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirma a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação dos agravantes de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Ausência dos requisitos necessários ao diferimento ou parcelamento das custas judiciais –

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirma a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação dos agravantes de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Ausência dos requisitos necessários ao diferimento ou parcelamento das custas judiciais – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.